Tribunal: TJES
Processo: 5001178-46.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001178-46.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EDIVAN FOSSE DA SILVA FILHO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001178-46.2018.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: EDIVAN FOSSE DA SILVA FILHO

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO PATRICIA PLAISANT DUARTE

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
EDIVAN FOSSE DA SILVA FILHO
contra
BANCO DO BRASIL S/A
,

na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que realizou a contratação de empréstimo rural junto ao banco, com o vencimento da primeira parcela para a data de 15 de outubro de 2018. Contudo, em razão da estiagem, o autor tentou solicitar a prorrogação da dívida, com base na Lei Federal 13.606, todavia, não obteve sucesso.

Em sede de

sentença (ID 1802438) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC. AUTORIZO a prorrogação de pagamento da Cédula de Crédito Rural nº 4004434-3, devendo o requerido seguir as instruções da Lei nº 13.606/2018.

Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID nº 1620530.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1802441)

almejando que seja reformada a sentença, alegando ausência do preenchimento de todos os requisitos necessários, ausência de comprovação da incapacidade financeira, inaplicabilidade da súmula 298 do STJ e lei n. 9.138/95 e inexistência de recursos públicos para subsidiar a negociação, pugnando, assim, pela improcedência do pedido autoral.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1802446).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, o recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem.

A relação jurídica existente entre as partes, é regida pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, de modo que comungo do entendimento da Magistrada sentenciante, haja vista que restou amplamente provado nos autos os fatos narrados pelo autor, ora recorrido, assim como a possibilidade de prorrogação da dívida concedida pela Lei Federal 13.606.

Conforme os fundamentos da r. sentença:

“
É fato notório que a região norte do Estado do Espírito Santo acabou sendo vítima de uma grave crise hídrica no ano de 2016, prejudicando, obviamente, toda produção agrícola. Inclusive, sustentando a edição da lei supra mencionada é importante também mencionar que a Resolução BCB nº 4.519/2016 autorizou a renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem e seca em municípios dos estados do Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins, e da região Centro-Oeste.

No caso em tela, o requerido apenas afirma que o autor não comprovou os requisitos para concessão do benefício, todavia, sequer deu uma resposta concreta sobre o pedido formulado, informando o motivo pelo qual o mesmo não seria acolhido.

A seu direito, ainda, a Súmula nº 298 do STJ assim determina: “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei”. Considerando a estiagem reconhecida por meio de decreto no Município de BSF, o autor tinha o direito a ter reconhecida a prorrogação no prazo de pagamento, conforme solicitado.
”

Cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

Assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.